Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701627-75.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. RECORRIDO: IEV DE SOUZA CRUZ MESQUITA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelas partes rés/recorrentes, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTO. COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A revelia, no microssistema dos juizados especiais cíveis, consiste em instituto de direito processual que decorre da ausência do réu às audiências de conciliação ou de instrução e julgamento, ocasião em que, em regra, serão reputados verdadeiros os fatos alegados na peça inicial pelo autor (efeitos materiais), salvo se o contrário resultar da convicção do magistrado (art. 20 da Lei n.o 9.099/1995). 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC). 3. A parte autora anexou aos autos farta documentação que revela a conduta abusiva praticada pela Recorrente em inúmeras oportunidades, inclusive perante outros consumidores, fato que denota a verossimilhança de suas alegações. 4. Danos materiais. O Código Civil esclarece que a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944). Dever de restituir a quantia de R$ 5.747,55 (cinco mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), na forma simples. 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá como acórdão (art. 46 da Lei n.o 9.099/1995).” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pela Embargante e manteve a sentença em todos os seus termos. A Embargante aponta que o acórdão apresenta omissão, pois assevera que não teriam sido apreciadas as provas juntadas e a jurisprudência citadas pela Embargante; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes. 2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 3. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 4. Como exposto no acórdão embargado, “[...] a parte autora comprovou de forma robusta que a empresa recorrente em inúmeras oportunidades vem praticando conduta abusiva que viola as normas consumeristas, especialmente o disposto no art. 39, inciso X, do CDC. Aliás, em caso análogo ao presente em que foi ré a Grid Pneus, esta Turma Recursal negou provimento ao recurso da Recorrente e manteve a sentença em todos os seus termos (Acórdão n.o 1682232). Além disso, a parte autora anexou cópia de inquérito policial que revela que a fornecedora vem sendo, inclusive, investigada por supostas práticas criminosas referentes à prestação de serviços não solicitados pelos consumidores, cobrança de preços exorbitantes, entre outros (ID 47667871)”. 5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE). 7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” As partes recorrentes sustentam violação ao art. 170 da CRFB, porquanto sustenta que a Constituição Federal assegura a livre concorrência e a não regulação de preços. Afirma que “a prática de preços realizada pela embargante encontra-se em conformidade com o princípio da livre iniciativa, garantido pela Constituição”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 54607618. Não há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 170 da CRFB) não foi objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ainda que a parte recorrente defenda a aplicação do prequestionamento implícito, tal forma de prequestionar é rejeitada por pacífica jurisprudência do STF. Nesse sentido, transcreve-se os seguintes precedentes: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Recurso Extraordinário contra acórdão do STJ. Pressupostos de admissibilidade recursal. Análise. Repercussão geral. Ausência. 1. O entendimento da Corte Suprema é no sentido da insubsistência da tese do chamado prequestionamento implícito. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE no 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 761180 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 24-02-2014 PUBLIC 25-02-2014) EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Inexistência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Contribuição previdenciária. Ausência de comprovação da condição de empregador rural pessoa física. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A simples afirmação da Turma Recursal no sentido de que os dispositivos constitucionais estariam prequestionados não supre o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 3. O acórdão recorrido assentou que a condição de empregador rural pessoa física não foi comprovada nos autos. Assim, para ultrapassar o entendimento da instância de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. (ARE 784217 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015) A ausência de debate expresso e direto é causa de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à interpretação da validade de cláusula contratual, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal